Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MENSAGENS ENTRE AS PARTES. FORMALIDADE CONTRATUAL E PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA PARA FINS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (MP No 2.17232/2001). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos autores, que manteve decisão interlocutória de indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, no bojo de ação de nulidade de negócio jurídico.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado quanto (i) à análise do conteúdo das mensagens trocadas entre as partes e (ii) à tese de que a regularidade formal dos contratos não afastaria a alegada simulação.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado apreciou de forma clara e coerente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo a inexistência de verossimilhança mínima apta a autorizar a inversão do ônus da prova prevista no art. 3o da MP no 2.17232/2001.
5. As mensagens trocadas entre as partes foram devidamente analisadas no voto e interpretadas como demonstração de negociação transparente e participação ativa do contratante, afastando os indícios de simulação.
6. O voto condutor destacou ainda a regularidade formal dos instrumentos contratuais examinada em conjunto com o comportamento anterior dos interessados, que já haviam celebrado modelos idênticos sem objeções.
7. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
8. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. Dispositivo:
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.